Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-64.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008599-64.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Dar/Fazer para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente no 2134-61.2019.811.0063, que determinou o fornecimento de consultas médicas com neurologista, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, no prazo de 5 (cinco) dias.
Alega o Agravante que “não há caracterização de urgência e nem risco de vida ou perigo de dano na hipótese, devendo ser enquadrado o caso como procedimento eletivo.”
Pontua que “não consta pedido de consulta com psiquiatra e nem fonoaudiólogo no sistema sisreg iii, consoante informações de fls. 35 e seguintes, pelo que não se pode falar em omissão dos entes”.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para que se afastada a determinação judicial, quanto a disponibilidade das consultas.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
Consta dos autos, que o Ministério Público ingressou com Ação Civil de Preceito Cominatório, na tutela dos interesses indisponíveis do menor João Pedro Aparecido da Siva, visando o fornecimento das consultas.
Todavia, submetido ao parecer do NAT, conclui que o tratamento é eletivo e inexiste negativa do ente, in verbis”
[...]O tratamento de Fonoaudiologia: é asseguado pelo SUS, atraves de APAC, nas Unidades de Reabilitação. Esta demanda é de responsabilidade da Unidade Descentralizada de Reabilitação das policlínicas de Cuiabá em conjunto com o CRIDAC – Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia.
Não localizamos nos autos do processo, negativas do município de Cuiabá em atender o menor.(id.n.o28242953).
Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris, necessário a ensejar a concessão da medida vindicada.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até ulterior decisão.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora